Tribunal: TJMT
Processo: 1030614-53.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030614-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEONICE DA SILVA LOPES - CPF: 022.913.191-32 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais.

2.
Faturas e
Prints
de Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4. Na fixação do montante da indenização por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Não há notícias de negativação preexistente em desfavor do reclamante,
mas apenas posterior.
Logo,
não há que se falar em inscrição pré-existente e, portanto, deve ser afastada a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, reconhecendo o dever de indenizar os danos morais o recorrente.

6. Quantum
indenizatório fixado que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8.
Recursos conhecidos e da reclamante provido. Recurso da reclamada não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A reclamante requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença, para o patamar praticado por essa E. Turma.

A reclamada postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos se limita ao reconhecimento ou não inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização e majoração da quantia arbitrada a título de danos morais, quando o consumidor tem em seu nome restrições posteriores nos órgãos de proteção ao crédito.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a reclamante contratou o serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas e “prints” de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Alega, ainda, que o endereço da instalação do telefone fixo, objeto do contrato que originou os débitos, é o mesmo informado na petição inicial, entretanto não juntou provas de que realmente o serviço foi realizado naquele endereço, a exemplo, comprovante de instalação assinado pelo consumidor ou, qualquer outro tipo de ordem de serviço.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor do reclamante, mas apenas posterior. Logo, não há que se falar em inscrição pré-existente e, portanto, a aplicação da Súmula n. 385 do STJ deve ser afastada, reconhecendo, por tanto, o dever de indenizar os danos morais sofridos pela recorrente.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso da PROMOVIDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da PROMOVENTE
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso,
deixo de condenar a Promovente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência,
condeno a Promovida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022